Tribunal: TJES
Processo: 5004757-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004757-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBERTO RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004757-84.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: MATEUS JOSE GOMES MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS JOSÉ GOMES MACHADO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0000794-40.2020.8.08.0028, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 15/7/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, sem que tenha sido prolatada sentença nos autos até a presente data. Nesse sentido, aduz constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o término da instrução, que não pode ser atribuído à Defesa. Outrossim, sustenta que não se justifica a sua segregação para assegurar a futura aplicação da lei penal, porquanto possui residência fixa e exerce trabalho lícito.

Diante de tais fatos, pugna, preliminarmente, pela concessão da presente ordem, decretando-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2730284, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2813886.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2830046, opinando seja julgado prejudicado o presente
Habeas Corpus
em relação à alegação de excesso de prazo, e, na extensão da análise do
mandamus
, seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004757-84.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: MATEUS JOSE GOMES MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS JOSÉ GOMES MACHADO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0000794-40.2020.8.08.0028, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 15/7/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

No caso em apreço, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão do paciente em virtude do excesso de prazo para o término da instrução processual, bem como a ausência de justificativa para a manutenção da segregação, tendo em vista possuir residência fixa e exercer trabalho lícito.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

De acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 2813886, fora decretada a prisão temporária do paciente e do corréu Josiel Pedro Dodo, cujos mandados foram cumpridos em 17/6/2020. Informa, ainda, que o paciente fora denunciado pela prática do crime inserto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Israel Ponciano de Oliveira, e que, quando do recebimento da denúncia, em 15/7/2020, a prisão fora convertida em preventiva, mantendo-se a segregação cautelar em decisões posteriores.

É de se pontuar, ainda, que, em 14 de junho do fluente ano, fora proferida decisão (Id. 2813887), por meio da qual os acusados foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Ora, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

À vista disso, no que tange à alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual, verifica-se que o presente
mandamus
se encontra prejudicado, porquanto proferida sentença de pronúncia do réu, ora paciente.

Sobre o tema, outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRONUNCIA. SÚMULA Nº 21 STJ. ORDEM DENEGADA. Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético, devendo ser avaliada as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução do trâmite pelo Estado-juiz. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula n. º 21 do STJ. Ordem denegada”. (TJES; HC 0015123-44.2020.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 14/10/2020; DJES 11/11/2020)

Superada tal aresta, não comporta acolhimento a tese de ausência dos requisitos para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar do paciente.

Isto porque, pelo que se infere da decisão acostada no ID. 2691789, a prisão preventiva do paciente fora arregimentada em elementos probatórios que demonstram a materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como no fato de que
“a conduta perpetrada pelos denunciados e a
gravidade concreta
dos fatos - se aproximara da vítima e conversaram com ela por um curto período de tempo, se cumprimentaram ao final, se despediram e, na sequência, o indivíduo que usava calça efetuou vários disparos contra a vítima, sendo que antes de fugir, um dos indivíduos retornou, mexeu no corpo de Israel para pegar algo e efetuou mais disparos contra ele, e só assim empreenderam fuga no local - demonstram uma
periculosidade elevada
, recomendando o cárcere dos denunciados para a
garantia pública
”.

Nesse prisma, sobreleva consignar que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é
a

situação retratada
nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, ao contrário do que sustenta o impetrante, as circunstâncias concretas do delito em tese praticado e o
modus operandi
empregado na ação delitiva evidenciam a gravidade concreta e a acentuada periculosidade do paciente, constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

De mais a mais, no tocante à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004757-84.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: MATEUS JOSE GOMES MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)
. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROFERIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
MANDAMUS
PREJUDICADO. SÚMULA 21, DO STJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA E ELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Encontra-se prejudicado o
mandamus
no que tange à alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual quando proferida sentença de pronúncia do paciente, consoante inteligência da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

2. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF.

3. As circunstâncias concretas do delito em tese praticado e o
modus operandi
empregado na ação delitiva evidenciam a gravidade concreta e a acentuada periculosidade do paciente, constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.